Tribunal: TJSP
Processo: 2095551-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer. Decisão que deferiu a concessão de tutela provisória apenas para determinar às rés preservarem dados referentes à geolocalização de usuários. Insurgência. Autoras que pretendem, desde já, a obtenção dos dados. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Agravo provido.